Tribunal: TJDFT
Processo: 0013896-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0013896-85.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: DANIEL KLUPPEL CARRARA RECORRIDO: MARCELO COSTA LIMA D E S P A C H O Na certidão de ID 43716370, o diligente Diretor da Primeira Câmara Cível suscitou dúvida quanto ao arquivamento da presente ação rescisória, nos seguintes termos: “Certifico que restam dúvidas a esta Secretaria quanto ao arquivamento destes autos, tendo em vista que o depósito prévio ainda não foi levantado (ID 13836122, fl. 27). Certifico, ainda, ser necessário que a parte beneficiária nos informe os dados bancários para a transferência.” (ID 43716370). De fato, nos presentes autos, não foi dada a destinação ao depósito de acompanhou a inicial. No caso, a presente ação rescisória não foi admitida, por maioria, uma vez que o agravo interno interposto contra a decisão do então relator que não a admitira foi desprovido por maioria de votos, conforme acórdão constante do ID 13836123. Assim, como a inadmissão da rescisória se deu por maioria, o depósito deve ser restituído ao autor em interpretação do disposto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se o autor para que indique os dados bancários com vistas à transferência do depósito contido no ID 13836122, fl. 27. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora